Tribunal: TJES
Processo: 0001536-05.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001536-05.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON BATISTA BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001536-05.2021.8.08.0069

APELANTE: EDSON BATISTA BARCELOS

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO

QUALIFICADO.
RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. “
A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador
”. (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

2.“
É imperiosa a redução proporcional da pena-base
quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória
”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

3
.
Recurso
a que se
dá parcial
provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001536-05.2021.8.08.0069

APELANTE: EDSON BATISTA BARCELOS

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO - ES12418-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EDSON BATISTA BARCELOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, inserta no
link
constante no ID 4687029 (00015360520218080069.pdf, pp. 201/210), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4°, inciso I, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa do apelante apresenta suas razões recursais (00015360520218080069.pdf, pp. 227/237) requerendo a reforma da sentença, para que a pena restritiva de liberdade seja reduzida para o mínimo legal, bem como a pena de multa, sendo aplicado regime de cumprimento de pena menos gravoso.

Contrarrazões do Ministério Público (00015360520218080069.pdf, pp. 241/246) pugnando pelo desprovimento do recurso,

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6427918) pelo provimento parcial.

Emerge da Denúncia que, no dia 17/10/2021, por volta das 00h55min, à Avenida Simão Soares, em frente à Caixa Econômica, Município de Marataízes, o apelante subtraiu, para si, durante o repouso noturno, e com o rompimento de obstáculo (pelo rompimento de lacre), uma placa veicular, MRN6503, pertencente à vítima Tarcílio dos Santos Mozes.

Consta dos autos, ainda, que o apelante adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta, modelo CG Titam 160, Marca Honda, Placa PPT 6931, a qual sabia ser produto de crime.

Extrai-se dos autos que a referida motocicleta, encontrada na posse do apelante, foi objeto de furto, no dia 16/10/2021, no Município da Serra.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática dos ilícitos previstos no art. 155, § 4°, inciso I, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que, apesar de não haver irresignação acerca da autoria e da materialidade no recurso defensivo, destaco que a
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00015360520218080069.pdf, pp. 23), Auto de Entrega (00015360520218080069.pdf, pp. 57), Laudo da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos (00015360520218080069.pdf, pp. 61, Dossiê Consolidado de Veículo (00015360520218080069.pdf, pp. 23).

A autoria, por sua vez, está comprovada diante dos depoimentos colhidos em juízo (mídia anexa), nos quais os policiais que realizaram a prisão do apelante confirmam que o visualizaram sentado atrás da motocicleta com uma ferramenta na mão, retirando a placa de identificação do automóvel. No mesmo ato foi apreendida outra motocicleta, que estava na posse do recorrente, a qual continha restrição de furto.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Destaco que “
a dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, no exercício de discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador
”. (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024).

Quanto ao delito do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente a culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências extrapenais.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que deve ser
neutralizada
, porquanto não apresenta fundamentação idônea.

Quanto à
personalidade
, evidencio que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que "
a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.
" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). Deste modo,
neutralizo
a referida circunstância,.

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser negativados, uma vez que furtava a placa da motocicleta para ocultar que estava na posse de outra motocicleta com restrição de furto/roubo.

Com relação às
circunstâncias do delito
, também entendo que merecem valoração negativa, uma vez que praticado durante o período noturno, quando a vigilância é menor.

Por fim, a fundamentação utilizada para valorar negativamente as
consequências
também
se mostra idônea
, pois a vítima foi obrigada a percorrer por diversos setores estatais para regularizar a placa retirada de seu veículo, ultrapassando, desta forma, as consequências regulares do delito de furto.

Desse modo, neutralizadas 02 (uma) circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
04
(quatro) anos e
01
(
um
)
mês de reclusão
, e
80
(
oitenta
) dias-multa
, a qual torno definitiva, em razão da ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena.

Relembro que, há precedente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
É imperiosa a redução proporcional da pena-base
quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida na sentença condenatória
”. (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.826.799-RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. Acd. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Quanto ao delito do art. 180,
caput
,

do Código Penal.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente a culpabilidade, personalidade, motivos.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que deve ser
neutralizada
, porquanto não apresenta fundamentação idônea.

Quanto à
personalidade
, evidencio que o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que "
a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.
" (EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). Deste modo,
neutralizo
a referida circunstância.

Ainda, quanto aos
motivos do crime
, entendo que devem ser
neutralizados
, uma vez que o fundamento apresentado representa o próprio tipo penal.

Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a qual torno definitiva, em razão da ausência de agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena.

Realizo a soma das penas, em razão do concurso material de crimes, restando a reprimenda final em
05
(
cinco
) anos e
01
(
um
)
mês de reclusão
, e
90
(noventa
) dias-multa.

F
ixo o regime inicial de pena como semiaberto.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, a advogada apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
à advogada
Dr
ª
.
Mi
chelle Santos de Holanda
OAB/ES nº
12.418
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, fixando a pena final em
05
(
cinco
) anos e
01
(
um
)
mês de reclusão
, e
90
(
oitenta
) dias-multa,
fixando-se o regime inicial de pena como semiaberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)